Tribunal: TJES
Processo: 5006406-79.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Cerceamento de Defesa; Ausência de Fundamentação
Data de julgamento: 2025-06-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006406-79.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: WINNER MOREIRA NUNES e outros

COATOR: 1ª Vara Criminal de São Mateus

RELATOR: MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. PEDIDO DE TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. ALEGAÇÃO DE ILICITUDE DA PRISÃO EM FLAGRANTE E AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. HOMOLOGAÇÃO DO FLAGRANTE. ELEMENTOS INDICIÁRIOS SUFICIENTES. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1. Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de denunciados pela suposta prática dos crimes previstos nos arts. 33,
caput
, e 35 da Lei nº 11.343/2006, perante o Juízo da 1ª Vara Criminal de São Mateus/ES, visando ao trancamento da ação penal, sob alegação de ausência de justa causa e ilicitude das provas derivadas da prisão em flagrante.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos excepcionais que autorizam o trancamento da ação penal na via estreita do Habeas Corpus, notadamente diante da alegada ilegalidade da prisão em flagrante e ausência de indícios mínimos de autoria e materialidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O trancamento da ação penal por Habeas Corpus é medida de caráter excepcional, admissível apenas quando manifestos a atipicidade da conduta, a ausência de justa causa, a inépcia da denúncia ou a existência de causa extintiva da punibilidade.

4. Os autos demonstram que a denúncia atende aos requisitos do art. 41 do CPP, contendo descrição suficiente da conduta e indícios de autoria e materialidade, especialmente diante da apreensão de substância entorpecente (crack) arremessada durante perseguição veicular e localizada pela guarnição policial.

5. A prisão em flagrante foi formalmente homologada pelo Juízo plantonista, que concedeu liberdade provisória com base na ausência dos requisitos da prisão preventiva, e não por nulidade ou ilegalidade do flagrante.

6. As alegações sobre ausência de exame de corpo de delito e suposta violência policial, embora relevantes, demandam dilação probatória e não se mostram aptas, por si sós, a ensejar o trancamento da ação penal.

7. A atuação policial se baseou em informação prévia sobre o veículo suspeito e foi seguida por condutas evasivas dos pacientes, o que configura fundada suspeita e legitima a abordagem e subsequente busca pessoal e veicular.

8. A alegação de ilicitude das provas derivadas do flagrante exige aprofundamento da instrução, sendo incabível sua análise exauriente em sede de Habeas Corpus.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Ordem denegada.

Tese
s
de julgamento
:

1. O trancamento da ação penal pela via do
Habeas Corpus
somente é cabível quando demonstrada, de plano, a manifesta ausência de justa causa, atipicidade da conduta, inépcia da denúncia ou existência de causa extintiva da punibilidade.

2. A homologação da prisão em flagrante e a existência de elementos indiciários de autoria e materialidade afastam, em regra, a possibilidade de trancamento da ação penal.

3. Alegações sobre ilegalidade da abordagem policial e suposta ilicitude de provas devem ser analisadas no curso regular da instrução criminal, sendo incabível o exame aprofundado dessas matérias no rito célere do Habeas Corpus.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 41, 302 e 312; Lei nº 11.343/2006, arts. 33, caput, e 35.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no RHC 179.884/BA, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 26.06.2023; STJ, AgRg no HC 844.095/PE, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 18.12.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, à unanimidade, denegar o Habeas Corpus, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

HABEAS CORPUS CRIMINAL Nº 5006406-79.2025.8.08.0000

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SÃO MATEUS/ES

PACIENTE: WINNER MOREIRA NUNES, RAYAN ALVARENGA DOS SANTOS

RELATOR: DESEMBARGADOR MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Conforme anteriormente relatado, trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de
WINNER MOREIRA NUNES e RAYAN ALVARENGA DOS SANTOS
contra suposto ato coator do
JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SÃO MATEUS/ES
, nos autos da Ação Penal nº 0000347-53.2024.8.08.0047, no bojo da qual foram denunciados pela suposta prática dos crimes previstos nos artigos 33,
caput
, e 35, ambos da Lei nº 11.343/2006.

Sustenta a impetrante, em síntese, que inexistem justa causa e lastro probatório que deem suporte à ação penal. Basicamente diante de tais argumentos, pleiteia a concessão da ordem para o trancamento da ação penal deflagrada em desfavor dos pacientes.

O pedido liminar foi
indeferido
ao ID 13372311.

A requisição das informações à autoridade apontada como coatora foi dispensada, uma vez que os autos encontram-se disponíveis para consulta nos sistemas oficiais deste Egrégio Tribunal de Justiça, os quais permitem que eventuais manifestações baseiem-se em informações absolutamente atualizadas.

Parecer da Douta Procuradoria de Justiça, ao ID 13648219, pela
denegação
da ordem.

Pois bem.

De início, cumpre ressaltar que o trancamento da Ação Penal pela via estreita do Habeas Corpus é medida excepcional, somente admitida quando, de plano, possa se verificar: (i) a demonstração inequívoca de que a conduta perpetrada não está tipificada penalmente; (ii) a manifesta inépcia da denúncia; (iii) a ausência nos autos de prova evidente da materialidade e de demonstrativos indiciários da autoria; e (iv) a falta de uma das condições de procedibilidade ou a presença de causa extintiva da punibilidade.

Aliás,
“consoante a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, o trancamento da ação penal na via estreita do habeas corpus somente é possível, em caráter excepcional, quando se comprovar, de plano, a inépcia da denúncia, a atipicidade da conduta, a incidência de causa de extinção da punibilidade ou a ausência de indícios de autoria ou prova da materialidade do
d
elito”
(STJ, AgRg no RHC n.º 179.884/BA, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, J. 26.06.2023).

Extraio dos autos que os pacientes foram denunciados pela suposta prática dos crimes previstos nos artigos 33,
caput
, e 35, ambos da Lei nº 11.343/2006, nos seguintes termos:

[...] Depreende-se dos autos do Inquérito Policial de número em epígrafe, que no dia 05 de julho de 2024, por volta das 18h11min, na Rodovia Miguel Curry Carneiro, zona rural, em São Mateus/ES, os denunciados, RAYAN ALVARENGA DOS SANTOS e WINNER MOREIRA NUNES, de forma voluntária, livre e consciente, mediante associação para o tráfico, traziam consigo e transportavam, no veículo FIAT Siena, placas ODL6G23/ES, para fins de mercancia de entorpecentes, 02 (dois) pedaços grandes de crack, com peso de 123,1g, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, conforme Auto de Apreensão (págs. 26/27 do ID 46261366) e Laudo Químico-Toxicológico (págs. 19/20 do ID 47882407).

Extrai-se que na referida data, durante patrulhamento preventivo nesta Comarca, integrantes da equipe da Força Tática do 2º Batalhão da Polícia Militar informaram aos policiais da RP5155, que um veículo suspeito, FIAT Siena preto, placas ODL6G23/ES, saiu de Nova Venécia/ES com destino a São Mateus/ES, e que constantemente a mencionada equipe recebia informações de que uma dupla faz esse trajeto com o fim de buscar drogas para abastecer o tráfico do bairro Coqueiral, no município veneciano.

Emerge que, diante de tal informação, os militares da RP5155, juntamente com a guarnição da RP4902, intensificaram o patrulhamento no bairro Santa Tereza - situado na entrada de São Mateus/ES, em relação a quem vem de Nova Venécia/ES -, no intuito de localizar e, se possível, averiguar o veículo suspeito.

Como restou infrutífera tal tentativa, os policiais estenderam as buscas pela Rodovia Miguel Curry Carneiro, que liga os dois municípios, de forma que, certo tempo depois, lograram visualizar o referido veículo passar.

Ato contínuo, a viatura RP5155 saiu do acostamento e assumiu a pista de rolamento, informando à RP4902 sobre a atualização das diligências. Logo que assumiu a pista, a RP5155 seguiu o FIAT Siena em velocidade regular, no intuito de verificar as características deste e confirmar se realmente se tratava do carro informado pela Força Tática.

Aflora que, nesse instante, o veículo acompanhado aumentou bruscamente a velocidade e passou a forçar ultrapassagens perigosas na via. Diante da fundada suspeita, os militares acionaram sirene e sinais, ocasião m que foi possível visualizar o carona do veículo arremesssar uma sacola preta pela janela, em meio ao cafezal, não sendo possível, naquelas circunstâncias, identificar do que se tratava.

Na sequência, mais adiante, os policiais lograram alcançar o veículo e fazê-lo parar, quando, então, identificaram o carona como sendo RAYAN e o motorista como sendo WINNER. Dada a situação, que ensejava suspeita de que eles poderiam ter dispensado algo de ilícito e que do mesmo modo pudessem estar transportando ilícitos, os militares realizaram a revista pessoal, sendo encontrada no bolso de WINNER, em sua carteira, a quantia de R$ 535,00 (quinhentos e trinta e cinco reais) em espécie, não sendo nada de ilítico encontrado com RAYAN naquele primeiro momento.

Com a chegada do apoio da RP4902, foi possível realizar a busca veicular, sendo encontrada a quantia de mais R$ 56,00 (cinquenta e seis reais) em espécie na porta do lado do carona, além de 02 (dois) aparelhos de telefone celular. Exsurge mais, que enquanto a RP 4902 permanecia com os abordados, a RP5155 deslocou-se até o local onde havia sido dispensada a reportada sacola preta, conseguindo achá-la após intensas buscas, a qual estava amarrada, e ao abri-la, os militares encontraram em seu interior 02 (dois) pedaços grandes de crack, tendo tamanho aproximado de 1/4 (um quarto) de um tijolo de alvenaria, que no varejo renderiam aproximadamente 560 (quinhentas e sessenta) pedras da citada substância.

Ante tal constatação, a aludida guarnição retornou até o lugar em que estavam os abordados e deu-lhes voz de prisão, procedendo-se, em seguida, aos encaminhamentos pertinentes.

Ressalte-se que durante a ocorrência WINNER solicitou seu telefone para ligar para seu advogado, o que lhe foi atendido pelos militares, porém em dado momento tal denunciado tentou quebrar o aparelho, tentando dobrá-lo.

A materialidade e a autoria delitivas encontram-se demonstradas principalmente pelos seguintes documentos/informações: Boletim Unificado nº 55041684 (págs. 9/15 do ID 46261366); Auto de Apreensão (págs. 26/27 do ID 46261366) e; Laudo QuímicoToxicológico (págs. 19/20 do ID 47882407).

Ante o exposto, assim agindo, os denunciados, RAYAN ALVARENGA DOS SANTOS e WINNER MOREIRA NUNES, incorreram nas iras dos artigos 33, caput, e 35, ambos da Lei nº 11.343/2006, devendo ser sancionados de acordo com as penas previstas nos dispositivos legais em alusão. [...]

Ao analisar a inicial acusatória, verifico que se encontram preenchidos os requisitos previstos no art. 41 do Código de Processo Penal, vejamos:

[...] Art. 41. A denúncia ou queixa conterá a exposição do fato criminoso, com todas as suas circunstâncias, a qualificação do acusado ou esclarecimentos pelos quais se possa identificá-lo, a classificação do crime e, quando necessário, o rol das testemunhas. [...]

O cerne da impetração reside na alegação de ausência de justa causa para a persecução penal, argumentando que esta se funda em elementos probatórios derivados de prisão em flagrante declarada ilegal e relaxada em sede de audiência de custódia, além de questionar a legalidade da abordagem policial inicial.

Aduz a impetrante que, durante a audiência de custódia (mídia de ID 49639298 dos autos originários), a prisão em flagrante foi imediatamente relaxada pela autoridade judiciária, a qual teria reconhecido categoricamente a ilegalidade do procedimento policial. Essa ilegalidade, segundo a impetração, residiria na omissão quanto à elaboração dos laudos de lesões corporais no momento da prisão e para a inclusão dos custodiados no Centro de Detenção Provisória.

Dessa forma, defende que, se a prisão foi relaxada por ilegalidade, não se poderia admitir a utilização de seus elementos para embasar a deflagração da ação penal, pois a própria autoridade judicial teria reconhecido a nulidade, tornando inservível qualquer prova dela derivada.

Primeiramente, é crucial observar que, conforme se depreende do termo da audiência de custódia colacionado aos autos do processo originário, o Magistrado plantonista, embora tenha concedido a liberdade provisória aos pacientes, expressamente homologou o auto de prisão em flagrante, considerando-o formalmente perfeito e sem vícios materiais, por entender subsumida a situação fática às hipóteses do art. 302 do CPP.

A concessão da liberdade provisória, com aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, deu-se pela ausência, naquele momento e na ótica daquele Juízo, dos requisitos para a conversão em prisão preventiva (art. 312 do CPP), e não necessariamente pelo reconhecimento de uma nulidade absoluta que impedisse o prosseguimento da investigação ou da futura ação penal.

A questão atinente à ausência do exame de lesões corporais, embora relevante e devidamente registrada como potencial irregularidade, bem como as alegações de violência policial–, demandam uma análise mais aprofundada sobre sua efetiva ocorrência e suas consequências jurídicas para a validade dos atos subsequentes

Dessa forma, a alegação de ilicitude da abordagem policial por ausência de fundada suspeita, embora amparada em precedentes relevantes do Superior Tribunal de Justiça, requer a confrontação com as circunstâncias fáticas detalhadas no Boletim de Ocorrência e nos depoimentos dos policiais.

Tais circunstâncias incluem a existência de informação prévia sobre o veículo e seu suposto envolvimento com o transporte de drogas, a conduta do veículo em aumentar a velocidade e realizar manobras perigosas ao perceber a aproximação policial, e o ato de arremessar um objeto (posteriormente identificado como a sacola com drogas) pela janela durante a tentativa de abordagem.

A avaliação se tais elementos configuram, ou não, a
"fundada suspeita"
necessária para a busca pessoal e veicular é matéria que intrinsecamente depende da análise do mérito, após a devida instrução e manifestação das partes.

Por fim, é de entendimento da Corte Superior que “
tem-se por inviável a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando a gravidade concreta da conduta delituosa e a periculosidade do agravante indicam que a ordem pública não estaria acautelada com sua soltura
” (STJ, AgRg no HC nº 844.095/PE, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, J. 18.12.2023).

Urge ressaltar que o presente remédio constitucional segue o rito célere, sendo que não é cabível, nesta seara, a análise profunda de elementos probatórios, cabendo ao Juízo de Primeiro Grau a manifestação pormenorizada sobre o deslinde.

Ante o exposto,
DENEGO
a ordem.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o e. Relator.

É como Voto.

Acompanho o Eminente Relator para denegar a ordem.